Tribunal: TJMT
Processo: 1011716-60.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011716-60.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUIZ VITOR DA SILVA NETO - CPF: 344.615.401-97 (RECORRIDO), HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA - CPF: 003.890.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011716-60.2019.8.11.0001

EMBARGANTE:
LUIZ VITOR DA SILVA NETO

EMBARGADO:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 01/10/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –PREVIDENCIÁRIO – DESCONTOS SOBRE ADICIONAL NOTURNO – SERVIDOR COM EXERCÍCIO ANTERIOR À EC 41/2003 – INTEGRALIDADE E PARIDADE GARANTIDAS – VIOLAÇÃO AO TEMA 163 PELOS RECORRENTES – CESSAÇÃO DOS DESCONTOS E DEVOLUÇÃO DOS VALORES NÃO ACOBERTADOS PELA PRESCRIÇÃO NOS MOLDES DA SENTENÇA –

ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA RESTABELECER A SENTENÇA

Observado que o servidor adentrou aos quadros da administração pública em momento anterior à EC 41/2003, garantida a paridade e integralidade ao mesmo, inexiste em se falar da legalidade do ente estatal em fazer descontos dos valores de verbas que não serão aproveitadas na aposentadoria, violando o TEMA 163 do STF, cabendo a cessação dos descontos e ainda a devolução de valores não acobertados pela prescrição, nos moldes da sentença.

Dessa forma é necessário é o acolhimento dos embargos para modificar o voto que reformou a sentença.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Pretende o embargante a modificação da decisão que julgou pela improcedência da ação sob a premissa de que o servidor público adentrou no serviço público após a edição da EC41/2003 (datada de 19/12/2003).

Requer o acolhimento dos Embargos de declaração para restabelecer a sentença de procedência aduzindo que ingressou no serviço público em 2001 juntando holerite no ID n° 59248985.

O embargado manifestou-se no ID n° 58095048 pela ciência do agendamento da sessão de julgamento, não contrarazoando os embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Os embargos declaratórios opostos merecem acolhimento.

De uma melhor análise do caso, verifico que, de fato, o voto que reformou a sentença de primeiro grau para improcedência não deve ser mantido.

Na inicial não consta a data de ingresso no serviço público, sendo juntado no ID n° 34700457 uma Ficha Financeira do período de 2009 a 2019, onde o primeiro mês a constar no documento era o de março de 2016.

Assim foi entendido que o servidor público havia adentado no serviço público após a edição da EC41/2003 (datada de 19/12/2003), dessa forma o Recurso foi acolhido, julgando improcedente a ação.

No entanto, em sede de Embargos de declaração o recorrido/embargante comprovou que o início do exercício no serviço público foi em 24/09/2001, vejamos:

Ou seja, se o mesmo adentrou ANTES DA EC 41/2003 e já tem garantido a paridade e integralidade, de onde, aqui cabe o registro que o discurso do ESTADO DE MATO GROSSO e MT PREV não se aplica, pois não faz sentido fazer tal desconto daqueles que já tem assegurado o valor máximo a ser pago, ou seja, nenhum reflexo futuro será sentido pelo servidor, não se somando em nenhum momento para a média do cálculo do valor da aposentadoria tais descontos, que devem cessar realmente, bem como, a devolução de valores não acobertados pela prescrição dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos moldes da sentença.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e
restabelecer a sentença proferida nos autos pelo juiz
a quo,
mantendo-a, na íntegra, por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

Com o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, neste momento, passa a ocorrer a sucumbência da parte embargada/recorrente, de onde, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno a parte recorrente/embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença, observada a isenção do pagamento das custas processuais.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020